Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Agravo de Instrumento interposto por ACTUAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE contra decisão do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do PJE 0734798-57.2022.8.07.0016, em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou o pedido de penhora de créditos nos processos: 0707506-17.2024.8.07.0020 – em trâmite na 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras; 0704469-13.2023.8.07.0021 – em trâmite no Juizado Especial Cível do Itapoã; 0705416-49.2022.8.07.0006 - em trâmite na 1a Vara Cível de Sobradinho.
3. A agravante alega a não quitação do débito transitado em julgado e que, após várias medidas expropriatórias frustradas, requereu a inclusão na lide do sócio da empresa executada/agravada (RONEY DE JESUS TRINDADE), a fim de que fossem feitas tentativas de penhora de seus bens pessoais, o que assim foi deferido. Informa que, após realização de Sisbajud na conta pessoal do sócio integrado ao feito, as partes celebraram acordo, o qual não foi cumprido, retomando-se a busca por medidas constritivas. Aduz a localização de 3 processos judiciais nos quais figuram CNPJ relativo a empresário individual vinculado ao CPF do executado/agravado RONEY DE JESUS TRINDADE, requerendo, por conseguinte, a penhora de crédito em tais demandas, o que foi negado na origem, levando à interposição do presente agravo de instrumento.
4. Pontua que empresário individual, a rigor, não é pessoa jurídica, nos termos dos artigos 44 e 45 do CC, prescindindo de registro de seus atos constitutivos para a formalização de sua existência. Esclarece que o empresário individual é uma pessoa física que exerce atividade empresária em seu próprio nome, não havendo divisão entre a personalidade da pessoa física e a empresária, de maneira que o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio.
5. A agravante postula, liminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, concedendo-se efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. No mérito, pede o provimento do recurso, com a penhora de créditos que o agravado possui nos processos alhures informados.
6. Decisão de ID 66262040 deferiu o pedido de tutela recursal, atribuindo efeito suspensivo ao recurso.
7. Sem contrarrazões ao agravo.
III – Questões em discussão.
8. Analisa-se a possibilidade de penhora de crédito em processos judiciais em que figura como parte empresário individual vinculado à mesma pessoal natural ora executada/agravada.
IV – Razões de decidir.
9. “É considerado empresário individual a pessoa física que, atuando em nome próprio, exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou para a circulação de bens ou de serviços, sem que exista separação entre o patrimônio pessoal e aquele utilizado para o desenvolvimento de tal atividade. (...). Mesmo inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o empresário individual não é considerado pessoa jurídica. "A empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal" (REsp 487.995/AP, Terceira Turma, DJ 22/5/2006)”. (REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 2/10/2023.)
10. Decerto, na atividade desenvolvida por empresário individual não existe pessoa jurídica, como núcleo de imputação de responsabilidades, existindo tão somente a pessoa física, que desenvolve a empresa em seu nome, respondendo ilimitadamente com seu patrimônio. Aliás, remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica na hipótese de eventual constrição de patrimônio da empresa individual ou da pessoa natural instituidora (AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR). Isto é, repisando, a pessoa física responde com seus bens pelas dívidas decorrentes da atividade lucrativa desempenhada como empresário individual e vice-versa.
11. Dessa feita, inafastável a responsabilidade da empresa individual no que concerne às obrigações das demais de mesmo estilo, instituídas pela mesma pessoa natural, a qual responde unitariamente com seu patrimônio, dada a inexistência de pessoas diversas, mas, sim, de apenas uma (in casu: RONEY DE JESUS TRINDADE), para fins de responsabilização.
12. No particular, observa-se que o executado/agravado, ainda que sob a rubrica de empresário individual outro, é autor/exequente nos processos 0707506-17.2024.8.07.0020; 0704469-13.2023.8.07.0021; e 0705416-49.2022.8.07.0006.
13. Portanto, considerando a extenuante busca pela satisfação dos créditos, tendo sido realizadas diversas consultas aos sistemas informatizados, inexitosas, entretanto, respeitando-se, assim, o princípio da menor onerosidade (art. 805, do CPC), tenho por razoável, com espeque no art. 860 do CPC, a efetivação da penhora dos créditos da parte devedora/executada nos autos dos processos sobreditos (penhora no rosto dos autos), com exceção do PJE 0704469-13.2023.8.07.0021, uma vez que já arquivado em definito.
V – Dispositivo.
14. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada, para que se leve a efeito a penhora no rosto dos autos dos processos 0707506-17.2024.8.07.0020 e 0705416-49.2022.8.07.0006, em relação a eventual crédito a que faz (ou fará) jus a parte executada/agravada, até o limite do débito exequendo, a ser oportunamente atualizado pela Contadoria Judicial.